Tribunal: TJSP
Processo: 1063568-42.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de reexame necessário de sentença denegatória proferida em mandado de segurança que objetivava a incidência do ITCMD sobre o valor venal para fins de IPTU de bem imóvel transmitido em razão do falecimento da genitora do impetrante.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de reexame necessário de sentença denegatória proferida em mandado de segurança que objetivava a incidência do ITCMD sobre o valor venal para fins de IPTU de bem imóvel transmitido em razão do falecimento da genitora do impetrante.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença denegatória de segurança está sujeita ao duplo grau de jurisdição.
3. A sentença denegatória não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, que prevê o reexame necessário apenas para sentenças que concedem a segurança, hipótese não verificada nos autos.
4. Reexame necessário não conhecido.
Legislação relevante citada: Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.